Tribunal: TJDFT
Processo: 0745207-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRELATOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SEGURO PRESTAMISTA. INCLUSÃO NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. VENDA CASADA. NÃO COMPROVADA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.2. Evidenciada a ausência de inovação recursal, tem-se por impositivo o não acolhimento da preliminar.
3. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos de prova aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Impugnação rejeitada.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 4.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.
5. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 5.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual.
6. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 6.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 958), consolidou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 7.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, sobretudo quando não comprovado que o valor cobrado é incompatível com o montante exigido pelo DETRAN para este fim.
8. Como regra, é lícita a inclusão de seguro prestamista nos contratos bancários. 8.1. Suscitada a ilegalidade da contratação, sem prova mínima da ocorrência de venda casada, não há que se falar em nulidade do contrato de seguro, tampouco devolução dos valores pagos.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.